Tribunal: TJSP
Processo: 1029608-86.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Dúvida – Registro de Imóveis – Carta de adjudicação.

Título judicial que se sujeita à qualificação registral. Imóvel integrante de loteamento não regularizado perante o Registro de Imóveis, embora aprovado pela Prefeitura Municipal para fins tributários.

Adjudicação é modo derivado de aquisição do domínio - Princípios da continuidade e da disponibilidade devem ser respeitados.

Ementa:
Dúvida – Registro de Imóveis – Carta de adjudicação.

Título judicial que se sujeita à qualificação registral. Imóvel integrante de loteamento não regularizado perante o Registro de Imóveis, embora aprovado pela Prefeitura Municipal para fins tributários.

Adjudicação é modo derivado de aquisição do domínio - Princípios da continuidade e da disponibilidade devem ser respeitados. Impossibilidade de acesso ao fólio real enquanto não atendidos os requisitos legais para registro do loteamento.

Recurso a que se nega provimento.